Tribunal: TJDFT
Processo: 0733878-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. RELATÓRIO INSUFICIENTE. REJEITADA. MÉRITO. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INCUMBÊNCIA. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, ao tratar dos elementos da sentença, estabelece que “o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo”.

1.1. No caso dos autos, o relatório da sentença possui todos os requisitos legais, não sendo o juiz obrigado e relatar especificamente cada uma das alegações feitas pela parte em sede de réplica. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. Ao Banco do Brasil, enquanto operador e administrador do PASEP, compete executar as diretrizes do Fundo e cumprir determinações do Conselho Diretor.

2.1. Tendo em vista que a informação sobre os índices de correção monetária e históricos de valorização dos saldos das contas individualizadas do PASEP é pública e de fácil acesso, o autor deveria indicar quais foram descumpridos pelo operador do PASEP de modo a configurar o ato ilícito, o que não aconteceu.

3. Apesar da presença da instituição financeira no polo passivo, por se tratar de mero depositário, deve ser aplicada a regra geral do ônus da prova, em que ao autor incumbe prova o fato constitutivo do seu direito.

4. O autor se limitou à apresentação de planilha de cálculos, sem esclarecimentos sobre os índices de correção aplicados, nem quando aplicados, não tendo se desincumbindo de seu ônus da prova. Precedentes.

5. Recurso conhecido. Preliminares de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.